Tribunal: TJBA
Processo: 8054361-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054361-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: SONIA DO DESTERRO CUNHA

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. BENEFICIÁRIA DE APOSENTADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, com imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), e prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito movida por beneficiária de aposentadoria que alega descontos em empréstimo consignado realizados sem o seu consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da multa cominatória fixada — R$ 100,00 por dia, com teto de R$ 3.000,00 — é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso; e (ii) saber se o prazo de 10 (dez) dias estabelecido para cumprimento da obrigação de retirada do nome dos cadastros restritivos de crédito é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de astreintes tem por finalidade compelir a parte ao cumprimento da obrigação principal, devendo ser calibrada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta: (i) o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado; (ii) o prazo para cumprimento; (iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; e (iv) a vedação ao enriquecimento sem causa do credor, conforme orientação do STJ. 4. O valor diário de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), é proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e ao bem jurídico tutelado — a proteção do nome e do crédito da beneficiária —, sendo suficiente para desestimular o inadimplemento sem configurar enriquecimento sem causa. O teto previamente fixado reforça a proporcionalidade da medida e está em patamar inferior ao usualmente adotado por esta Corte de Justiça em situações análogas. 5. O prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação é adequado, consoante as regras de experiência relativas aos trâmites burocráticos internos das instituições financeiras, não havendo necessidade de localização física de documentos contratuais para a efetivação da providência. A fixação de prazo maior apenas retardaria a cessação do dano sofrido pela agravada, que permaneceria com o nome negativado e sujeita a cobranças indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As astreintes devem ser fixadas de forma proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica do devedor, o valor da obrigação e a vedação ao enriquecimento sem causa, podendo o julgador estabelecer teto de incidência para evitar distorções da finalidade coercitiva da medida. 2. O prazo de 10 (dez) dias para cumprimento de obrigação de retirada de nome de órgãos de proteção ao crédito é razoável, tendo em vista os trâmites burocráticos ordinários das instituições financeiras."

Dispositivos relevantes citados: CPC (Lei n.º 13.105/2015), arts. 300 e 537; CDC (Lei n.º 8.078/1990), art. 6.º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.09.2016;
TJBA. AI 8059849-72.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27/03/2026;
TJBA. Agravo de Instrumento 8053319-52.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 22/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054361-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada SONIA DO DESTERRO CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator